Tribunal: TJMT
Processo: 1012198-06.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012198-06.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[JOAO PAULO MIOTTO AIRES - CPF: 025.273.879-93 (ADVOGADO), IVAR MARIO FANTINEL - CPF: 154.108.209-59 (EMBARGANTE), HILARIO ANTONIO FANTINEL JUNIOR - CPF: 014.333.969-98 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA - CPF: 805.195.551-04 (EMBARGADO), WILBER NORIO OHARA - CPF: 217.435.478-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DE DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ARGUIDA EM MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – COMPETÊNCIA DO JUÍZO JÁ RECONHECIDA PELO TRIBUNAL QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO CONTRA SENTENÇA PROFERIDA NO FEITO PRINCIPAL – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO ENTRE O ACÓRDÃO E AS PROVAS DOS AUTOS – DESCABIMENTO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – PREQUESTIONAMENTO – AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Deve ser rejeitada a arguição de incompetência territorial do Juízo processante da Medida Cautelar Inominada se o Tribunal de Justiça já reconheceu sua competência para processar e julgar a ação principal. 2. Conforme pacífica jurisprudência do eg. STJ, “a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos autos” (REsp no 1.145.636/SC). 3. A exigência de prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por
IVAR MÁRIO FANTINEL
contra o v. acórdão que
desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento por ele interposto, mantendo intocada a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que nos autos da “
Medida Cautelar Inominada
”

(Proc. no 0000722-80.2016.8.11.0005 – Código 105726), ajuizada contra o embargante por RICARDO AUGUSTO MENDES SILVA, rejeitou a exceção de incompetência arguida pelo réu/agravante/embargante em contestação ao fundamento de que, tratando-se de “
ação cautelar preparatória de arbitramento, e sendo esta uma demanda fundada em direito pessoal
”, deveria ter sido ajuizada perante o foro do domicílio do réu, na Comarca de Tangará da Serra/MT, por entender que a competência para processar e julgar ação de arbitramento de honorários advocatícios recai sobre o juízo do foro “
do lugar em que a obrigação deve, ou deveria, ser satisfeita
”, e que, no caso,
o autor/agravado/embargado demonstrou satisfatoriamente “
que paga o Imposto Sobre Serviço na Prefeitura Municipal de Diamantino/MT, corroborando, assim, que atua como
(advogado)
também nesta cidade de Diamantino
”, o que, conforme o magistrado, é inclusive fato notório
(cf. Id. no 35976473 - Pág. 39/42 dos autos de origem e Id. no 152116684 dos presentes autos recursais).

O réu/agravante/embargante afirma que opõe os presentes declaratórios “
com finalidade de infringência, de aclaramento da decisão e para efeito de prequestionamento com vistas a possibilitar a interposição dos recursos excepcionais
”, e assevera que o v. acórdão embargado “
foi contraditório, tendo em vista que a fundamentação fora totalmente divergente em relação às provas colacionada aos autos
” (sic – cf. Id. no 153085186 - Pág. 2/3).

Afirma que, ao concluir pela incidência da regra especial do art. 53, III, “
d
”, do CPC, referente à competência do foro do local “
onde a obrigação deve ser satisfeita
”, e pela não incidência da regra geral de competência territorial do art. 46 do mesmo Código, que dispõe sobre a competência do “
foro de domicílio do réu
” para processar e julgar “
ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis
”, a Turma Julgadora deixou de observar que “
o advogado embargado não possui domicílio profissional na cidade de Diamantino/MT
” e que “
não restam dúvidas de que o domicílio pessoal e profissional do embargado é a cidade de Cuiabá
”, sendo, portanto, segundo o réu/agravante/embargante, contraditório o v. acórdão “
no ponto em que considera o foro de Diamantino como àquele onde a obrigação deveria ter sido realizada
” (sic – cf. Id. no 153085186 - Pág. 4/6).

Pede, sob esses fundamentos, acolhimento dos declaratórios para que “
haja manifestação e julgamento acerca das matérias ora levantadas, afastando, assim, as contradições nos pontos ora ventilados, bem como promovam o expresso prequestionamento das matérias
” (sic – cf. Id. no 153085186 - Pág. 7/8).

Intimado, o
embargado
não apresentou contrarrazões (cf. Id. no 156013171).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá, 10 de abril de 2023.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

O v. acórdão embargado desproveu o Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo réu/agravante/embargante sob os seguintes fundamentos:

“Sem delongas, a “Medida Cautelar Inominada” foi ajuizada de forma preparatória à ação de “Arbitramento de Honorários” (Proc. no 0000950-55.2016.8.11.0005), nos autos da qual já discutida e resolvida a questão da competência territorial quando do julgamento do RAC no 146.913/2017 por esta eg. 1o Câmara de Direito Privado (cf. Id. no 104249495 - Pág. 157/177 daqueles autos).

Transcrevo, a propósito, trecho pertinente do v. acórdão sobre o tema da competência territorial:

“Em relação à incompetência do Juízo sentenciante, anoto que, ainda sob o império do CPC/1973, a questão do foro competente para o processo e julgamento da ação de arbitramento de honorários suscitou debate e controvérsia no âmbito do eg. STJ; parte da inteligência judicante sustentava que, inexistindo previsão expressa em contrato escrito (foro de eleição), a fixação da competência haveria de ser determinada pela regra do art. 94 do CPC/1973, ou seja, foro do domicílio do réu, e parte objetava dizendo que, em tais casos, a clareza da regra especial do art. 100, IV, “d”, do CPC/1973 não permitia dúvida alguma de que, na ausência de regulação escrita, e cuidando-se de competência territorial (relativa), o foro competente era o do lugar onde a obrigação de pagamento dos honorários deveria ter sido realizada – “locus” frequentemente correspondente ao domicílio profissional do advogado logrado pelo inadimplemento contratual –, e foi esta última tese a que, sob a vigência do CPC/1973, acabou prevalecendo na jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça, conforme exemplificam didaticamente os seguintes julgados: (...)

No caso, portanto, deve incidir a regra especial do art. 53, III, “d”, do CPC/2015 – atual redação e localização sistêmica da antiga regra do art. 100, IV, “d”, do CPC/1973 –, e não a regra geral de competência territorial contida no art. 46, “caput”, do mesmo Código (atual regra do art. 94 do CPC/1973), e sendo assim,
não havendo qualquer nulidade a ser pronunciada sob o enfoque da competência do Juízo sentenciante
, merece repúdio o repiso da questão, já perfeitamente decidida, feito teimosamente na sede do presente apelo” (
grifei
).

Percebe-se claramente, portanto, que esta eg. Corte já repeliu a tese de incompetência do Juízo da 1a Vara da Comarca de Diamantino/MT para processar e julgar a demanda principal, sendo, portanto, descabida a insistência na tese em relação à cautelar preparatória.

Pelo exposto, ratificando as razões do acórdão proferido no RAC no 146.913/2017,
desprovejo
o Agravo de Instrumento”.

Nos presentes declaratórios, o agravante/embargante insiste em que “
o advogado embargado não possui domicílio profissional na cidade de Diamantino/MT
” e em que “
não restam dúvidas de que o domicílio pessoal e profissional do embargado é a cidade de Cuiabá
”, e sustenta que o v. acórdão embargado “
foi contraditório, tendo em vista que a fundamentação fora totalmente divergente em relação às provas colacionada aos autos
” (sic – cf. Id. no 153085186 - Pág. 2/6).

Sucede, porém, que o eg. STJ já consolidou o entendimento
de que “
a contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que acontece entre a fundamentação e o dispositivo,
e não aquela interna à fundamentação ou aquela que ocorre entre a decisão e as provas dos a
utos
” (REsp no 1.145.636/SC –
grifei
)
, e, quase sob os mesmos dizeres, mas de forma surpreendentemente ainda mais precisa, de que “
a contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo,
e não a contradição entre este e o entendimento da parte
, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ
” (EDcl no REsp no 1.778.048/MT –
grifei
).

O que se vê das razões recursais, na realidade, é o claro inconformismo com o quadro decisório estabelecido pelo v. acórdão embargado no tocante à manutenção da decisão que rejeitou
a exceção de incompetência arguida pelo réu/agravante/embargante em contestação
.

Infelizmente, parece necessário relembrar que o eg. STJ já consolidou o entendimento de que a “
boa técnica dos embargos declaratórios visa a escoimar o relatório, os fundamentos e o acórdão de incoerências internas, capaz de ameaçarem sua inteireza
” e, portanto, o recurso não serve para a parte embargante “
obter o reexame da matéria versada nos autos, na busca de decisão que lhe seja favorável
” (EDcl no REsp 440.106/RJ), pois é precisamente esse o propósito da interposição recursal, que pretende forçar esta eg. 1a Câmara de Direito Privado a reanalisar e revisitar completamente a matéria, na vã esperança de que, fazendo-o, chegue a conclusão diversa da originariamente estabelecida e, cometendo imperdoável “
error in procedendo
”, reverta o quadro em sede de embargos declaratórios.

A pretensão de rediscussão da matéria, todavia, é incompatível com a estreita via recursal eleita, que, como sabido e ressabido, só pode e deve ser adotada para integração do julgado, sendo vedado o intuito modificativo.

A propósito, já decidiram reiteradamente as colendas 1a, 2a, 3a e 4a Turmas do eg. STJ, a quem compete consolidação da jurisprudência relativa a questões federais em matéria de Direito Civil, público ou privado (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.256.880/SP; EDcl no AgInt no REsp no 1.937.541/PE; EDcl no REsp no 1.955.890/SP; EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp no 1.016.802/RJ, etc.).

Por fim, quanto ao prequestionamento, relembro tratar-se de
exigência a ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

Pelo exposto,
rejeito
dos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2023